Tribunal: TJDFT
Processo: 0744429-30.2019.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
REAPRECIAÇÃO DA CAUSA JÁ JULGADA, NO EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO (CPC, ARTS. 1030, II, E 1040, II). PROCESSUAL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO – NECESSIDADE DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA – AUSÊNCIA DE LEITO DE UTI – CUSTEIO PELO ESTADO DAS DESPESAS EM HOSPITAL PARTICULAR – POSSIBILIDADE, NA FORMA DEFINIDA NO RE 666.094 (TEMA 1.033). QUESTÃO REAPRECIADA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR. PRELIMINAR DE EXCESSO NO VALOR DA CAUSA ACOLHIDA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O recurso interposto pelo Distrito Federal foi julgado pelo acórdão proferido em 25/05/2020, que o improveu (ID 17507211). Interposto Recurso Extraordinário pelo então recorrente, o feito foi sobrestado nos termos do art. 1.030, III, do CPC (ID 20693739), porque a matéria discutida já estava submetida ao regime de repercussão geral, Tema 1.033, RE 666.094. Diante do julgamento daquele recurso extraordinário (RE no 666.094/DF, tema 1.033), foi determinada a remessa dos autos ao órgão julgador do acórdão recorrido, para realização do juízo de retratação e aplicação da tese firmada pelo Egrégio STF, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC.
2. Consoante a resolução constante do IRDR Incidente Tema 03 desta Corte, tese 'c', que assenta que "as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório" e que, portanto, "o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência", há que se considerar que a presente demanda consiste unicamente em obrigação de fazer, mas com valor da obrigação assentado na instrução (ID 14712887 – pag. 5, manifestação do terceiro interessado, Hospital das Clínicas e Pronto Socorro de Fraturas de Ceilândia Ltda.), razão pela qual, com fulcro no artigo 292, § 3° do CPC, reduzo o valor da causa para R$ 2.100,00. PRELIMINAR DE EXCESSO NO VALOR DE CAUSA ACOLHIDA.
3. Como ficou devidamente demonstrado nos autos, a parte autora e recorrida necessitava de internação imediata em unidade de terapia intensiva, que não lhe foi fornecida pelo Distrito Federal e isso, por si só, garante a existência do seu interesse de agir, ante a urgência da situação e o risco de óbito. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA.
4. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".
5. Dito de outro modo, cabe ao Estado a adoção de medidas e políticas voltadas à efetivação da saúde da população, notadamente para aqueles indivíduos que não dispõe de condições financeiras para custear o tratamento. Trata-se de verdadeira proteção à dignidade humana.
6. De outra visada, é de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos etc.).
7. Não sendo possível a prestação do serviço médico-hospitalar em unidade da rede pública de saúde, deve o Distrito Federal suportar as despesas decorrentes da internação e tratamento do paciente em hospital da rede particular, desde que provada a negativa, por parte do ente federado, na prestação do serviço do qual necessitava o paciente. Este tem sido o entendimento predominante nesta Casa de Justiça, como ilustram os acórdãos no 752.467, relator Hector Valverde Santanna, DJE 24/01/14 e 1077615, relator Fabrício Fontoura Bezerra, DJE 26/02/18.
8. No caso dos autos é de se observar que a sentença condenou o Distrito Federal a pagar os custos da internação em UTI de hospital particular, no período entre a ciência do Distrito Federal da necessidade da internação (08/09/2019) e a efetiva internação (09/09/2019). Restou, portanto, demonstrada a tentativa infrutífera da paciente de ser atendida e transferida para hospitais da rede pública de saúde no período referido.
9. Necessário, no entanto, readequar a orientação anteriormente firmada, sobre a obrigação do Distrito Federal pelo pagamento das despesas médico hospitalares da internação ao hospital privado, ante a definição estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, quando da fixação da tese de julgamento do RE 666.094, Tema 1.033:
“O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.”
10. Além disso, como indicado na sentença proferida, incidem também as disposições constantes do acórdão que decidiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 3, Acórdão 1023716, 20160020245629IDR, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 29/5/2017, publicado no DJE: 12/6/2017:
“[...] XXIV. A discussão de valores devidos à rede particular será objeto de procedimento administrativo, e se houver alguma espécie de controvérsia nos valores entre o ente público e o hospital particular poderá haver o ajuizamento, mas, bom que se repise, de outra ação e não aquela do cidadão que, ratifico, apenas discute o direito a prestação do serviço público de saúde [...]”
11. Torna-se necessário, portanto, ante o caráter público das verbas que serão eventualmente despendidas para a satisfação do débito existente, a discussão dos valores em procedimento próprio, quer seja administrativo ou judicial, bem como a verificação da incidência das determinações legais e judiciais aplicáveis à resolução do imbróglio, inclusive a pertinência do entendimento firmado na resolução do Tema no 1.033 do STF que, por lógica jurídica, deverão ser indicadas e estabelecidas no próprio procedimento, em respeito às suas especificidades, já que se trata de prestação de serviço de saúde de forma suplementar, amparada por decisão judicial.
12. No seu voto, o Ministro Roberto Barroso, relator do RE 666.094, pontuou a relevância pública do serviço de saúde, nos termos do art. 197 da Constituição Federal, e ponderou que:
“[...] 29. Assim sendo, a tomada forçada de serviço de unidade privada de saúde se revela uma espécie de requisição judicial, ordenada pelo Estado-Juiz, em razão de falha concreta da política pública de saúde e da existência de perigo iminente à saúde do paciente. A imposição de uma obrigação de fazer restritiva de atividade privada resulta no dever de indenizar o proprietário. Essa é a previsão do art. 5o, XXV, da Constituição:
Art. 5o. (...) XXV - no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano;
30. Ocorre que, se por um lado, não é possível impor à unidade privada de saúde a “Tabela SUS”, por outro lado, não há como afirmar que a indenização deva corresponder ao valor arbitrado unilateralmente pelo agente privado. Como visto, os serviços de saúde, ainda quando exercidos pela iniciativa privada, ficam “submetidos a um tratamento normativo mais estrito do que o aplicável ao conjunto das atividades privadas”. É dizer: o setor de saúde, em razão da fundamentalidade do direito à saúde, não é espaço em que as liberdades privadas transitam de maneira irrestrita. Essa é a razão por que o recurso extraordinário deve ser parcialmente provido, tendo em vista que é igualmente inconstitucional admitir que o SUS indenize serviços de saúde por preço livremente fixado pela iniciativa privada. A solução da questão constitucional não pode significar o esvaziamento da livre iniciativa, nem a desestruturação do sistema constitucional de saúde. [...]
36. É certo, portanto, que não se pode admitir a apropriação privada irrazoável de recursos públicos, sobretudo no caso de serviços de saúde, aos quais a Constituição Federal atribui relevância pública, qualquer que seja a forma de prestação. Ocorre, no entanto, que tampouco é possível ao Estado impor “a venda de bens ou serviços por preço inferior ao preço de custo, acrescido do lucro e do retorno mínimo compatível com o reinvestimento” [14]. Diante disso, a indenização pela requisição de serviços deve ser pautada por critério que concilie: (i) o dever social imposto às prestadoras privadas para promoção do direito à saúde; (ii) a relevância pública da atividade; mas também (iii) a existência de livre iniciativa para assistência à saúde; e (iv) a própria preservação da empresa. [...]”
13. Isso posto, em juízo de retratação, conheço e improvejo o recurso interposto, mantendo a decisão anteriormente prolatada, com a readequação necessária da fundamentação, ante a tese firmada pelo STF no julgamento do RE no 666.094 (Tema no 1.033), conforme retro.
14. JULGAMENTO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PRELIMINAR DE EXCESSO NO VALOR DA CAUSA ACOLHIDA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
15. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
16. Sem custas, ante a isenção legal. Sem honorários, nos termos da Súmula no 421 do STJ.